Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO E LIBERAÇÃO DA MEDIDA OU CONCESSÃO DE SAÍDAS TESTES SEGUIDAS DE SISTEMÁTICAS. JOVEM NO CUMPRIMENTO DE INTERNAÇÃO ESTRITA HÁ UM ANO E OITO. AVALIAÇÃO DISCIPLINAR EM CURSO. DESPROVIMENTO.
O agravante praticou ato infracional correspondente a homicídio qualificado. Em face da gravidade do ato, embora venha tendo bom comportamento, deve haver prudência no acompanhamento pelo sistema socioeducativo. Revela-se prematura, desde logo, a concessão de saídas testes e sistemáticas. Conforme acentuou a decisão agravada, após a decisão de reavaliação da medida, por ocasião da juntada do 3o relatório avaliativo, não veio aos autos na origem qualquer informação nova capaz de embasar a inserção do agravante na última etapa de seu processo ressocializador. Daí a manutenção, apenas, de benefícios extramuros de saídas especiais.
Agravo desprovido por maioria.